Tribunal: TJES
Processo: 5008832-69.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008832-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA BRAGANCA RAMOS
RECORRIDO: JOEL MAZIN DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008832-69.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
LUANA BRAGANCA RAMOS

RECORRIDO:
JOEL MAZIN DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTORA DESISTIU DO CONTRATO. MULTA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores em decorrência de contrato de locação em que a parte autora alega ao tentar adentrar no imóvel locado pertencente ao réu, deparou-se com outras pessoas residindo no local. Narra a autora que caiu no golpe do aluguel, denominado a prática do crime de estelionato pelo requerido. Assim, requer a restituição do primeiro aluguel na quantia de R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), além da indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto quanto a aplicação da multa contratual, devendo a autora ser condenada ao pagamento no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a culpa do réu pelo inadimplemento contratual e a existência de danos morais e materiais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. juízo da origem. No presente caso, o requerido confirmou que comunicou a autora da abertura de processo administrativo para alteração da titularidade da energia elétrica. Ademais, igualmente comprova que a autora solicitou a mudança para outro imóvel, também de sua propriedade, autorizando o autor locar o primeiro, apt. 302, para outras pessoas. No entanto, a autora desistiu da alteração após o acordo com o proprietário, até que por fim desistiu de realizar qualquer negócio junto ao réu. Portanto, está evidente nos autos que a recorrente deu causa aos fatos que levaram-na a solicitar o cancelamento do contrato, portanto, correta a sentença quanto a inexistência de danos morais e materiais e pela aplicação da multa contratual

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

7. Em tempo, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor de ELIETE DE SOUZA MIGLIORINI COUTINHO, OAB/ES 15.590, no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)